Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-62.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003406-62.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMAO MARQUES PAVAO - CPF: 148.331.151-15 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por aposentado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de descontos realizados
em benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição SINDICATO/COBAP”. O juízo de origem determinou a devolução em dobro dos valores e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00. O autor recorreu pleiteando a majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta ilícita, a condição de vulnerabilidade do autor e a finalidade pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

A condição de idoso e a natureza alimentar do benefício previdenciário exigem a fixação de valor compatível com a gravidade da lesão e com a proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico.

O valor de R$ 3.000,00 fixado em primeiro grau
se
mostra insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes do TJMT em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, dispensada a prova do prejuízo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A vulnerabilidade do idoso e a natureza alimentar do benefício justificam a majoração do quantum indenizatório em patamar compatível com precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 876; CDC, art. 42; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1015893-85.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/02/2025.

TJMT, Apelação Cível no 1012394-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/10/2024.

TJMT, Apelação Cível no 1000831-39.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12/06/2024.

STJ,
EAREsp
no 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
RAMÃO MARQUES PAVÃO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Jaciara
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
de Inexistência de Relação Jurídica e Condenatória de Repetição de Indébito

ajuizada
em face de
COBAP
-
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial
para
declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “
Contribuição SINDICATO/COBAP
”
; conden
ar
a requerida à restituição em dobro do valor das parcelas descontadas
indevidamente do
benefício previdenciário
, bem como
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Irresignado, o autor apelou buscando a majoração do quantum indenizatório por dano moral, por entender irrisório o montante fixado, incapaz de atender à dupla finalidade da reparação civil – compensatória e pedagógica.

Argumenta que a conduta da recorrida atingiu diretamente pessoa idosa, aposentada e em situação de vulnerabilidade, cuja única fonte de
subsistência é o benefício previdenciário, configurando lesão de gravidade que justifica reparação mais expressiva.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que sejam majorados os danos morais fixados,
pugna
ndo

pelo arbitramento

d
o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Devidamente intimad
o
,
o apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

O apelante
litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
RAMÃO MARQUES PAVÃO

ajuizou
Ação Declaratória
de Inexistência de Relação Jurídica e Condenatória de Repetição de Indébito

em face
de
COBAP
-
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
,
sustent
ando
que a entidade ré realizava descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de “contribuição sindical/COBAP”, sem sua anuência ou autorização, fato constatado após conferência de extrato junto ao INSS.

Alegou desconhecer a relação jurídica que justificasse tais abatimentos e requereu a declaração de inexistência do vínculo, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação em indenização por danos morais
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
parcialmente
procedente o pedido
para declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes, condena
r
a ré à devolução em dobro das quantias
descontadas, com juros e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Eis o teor da r. sentença, no essencial:

“(...)
A lide cinge a existência de negócio jurídico entabulado entre as litigantes consistente da denominada “Contribuição SINDICATO/COBAP”.

Apresentada contestação, a parte requerida esclarece acerca da legalidade dos descontos, alegando a inexistência de danos morais e enriquecimento sem causa.

Nesse ponto, insta destacar que o ônus da prova da existência e validade de negócio jurídico era do requerido, visto que o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, a inexistência da relação é
negativo
, não incumbindo, assim, a este a produção de prova acerca dele, considerando que a exigência de comprovação de fatos negativos, denominada “prova diabólica”, é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio. Neste sentido:

(...)
Nesse viés, considerando que o requerido não logrou êxito em atender ao seu
onus

prabandi
quanto à validade do negócio jurídico, impera-se a procedência da pretensão autoral declaratória.

Prosseguindo, considerando que em consequência o valor dos descontos não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Além disso, aplica-se a regra do artigo 42 do CDC, in
verbis
(...)

Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente.

Por outro lado, a pedido da Controladoria-Geral da União (CGU), a juíza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7a Vara Federal do Distrito Federal, promoveu o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em bens e ativos financeiros de associações, empresas e pessoas físicas investigadas por suspeita de fraudes contra aposentados e pensionistas.

Nesse passo, conforme amplamente divulgado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promoverá a devolução, por via administrativa, a todos os aposentados e pensionistas que sofreram descontos referentes a mensalidades associativas em seus benefícios previdenciários ( https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/fraude-no-inss-passoapasso-para-contestar-descontoepedir-ressarcimento/ e
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/05/09/fraudes-no-inss-veja-qual-seraocaminho-da-devolucao-dos-descontos-irregulares-aos-aposentados.ghtml).

Para tanto, foi disponibilizada página específica para consulta dos valores descontados e para apresentação de pedidos de reembolso, acessível pelo endereço: https://www.gov.br/
pt-br
/
servicos
/consultar-descontos-de-entidades-associativas.

Ademais, o INSS ampliou o atendimento ao público que deseja reaver descontos realizados em seus benefícios, disponibilizando atendimento presencial nas agências dos Correios, especialmente em localidades que não contam com unidades próprias do Instituto, em casos de dificuldade de solicitação virtual (
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/noticias/2025/maio/beneficiarios-do-inss-comecamaser-atendidos-nas-agencias-dos-correios
, https://www.gov.br/previdencia/pt-br/
noticias
/2025/maio/consultealista-de-agencias-dos-correios-para-atendimento-sobre-descontos-indevidos e https://www.gov.br/previdencia/pt-br/
noticias
/2025/junho/correios-ja-atenderam-mais-de-100-mil-aposentados ).

Ainda, a existência de um provimento administrativo extraordinário, realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destinado à restituição dos valores descontados indevidamente dos benefícios previdenciários, evidencia que a via administrativa é instrumento eficaz e adequado para a satisfação do direito do autor.

Importa destacar, por fim, o risco de bis in idem, consistente na duplicidade de recebimento dos valores descontados indevidamente, caso se permita a cumulação da restituição administrativa com eventual satisfação judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por ferir os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, havendo o recebimento dos valores descontados indevidamente por meio da via administrativa, deverá a parte autora informar e comprovar tal fato imediatamente no curso do cumprimento de sentença, a fim de evitar o bis in idem.

Consequentemente, também é evidente a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas em aposentadoria do autor resultam em dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio TJMT:

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o
ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações e considerando, ainda, as condições sociais e financeiras da parte autora (beneficiária da justiça gratuita),entendo ser suficiente para compensar o abalo sofrido o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “Contribuição SINDICATO/COBAP”.

Condenar
a requerida à restituição em dobro do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto indevido;

Condenar
o

requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.
”

O autor recorre

sustentando
que
a conduta da recorrida atingiu diretamente pessoa idosa, aposentada e em situação de vulnerabilidade, cuja única fonte de subsistência é o benefício previdenciário, configurando lesão de gravidade
que justifica a elevação da indenização para o montante de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais
).

Pois bem
.

Em relação à quantificação dos danos morais, é
cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder
discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado
a
dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por
um lado, a punição do ofensor
como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Diante dessas premissas, n
o presente caso, os danos morais fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

afigura
m
-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Isso porque, considerando
a condição econômica das partes, a repercussão do fato, a conduta do agente e, sobretudo, o fato
do apelante
se tratar de pessoa idosa,
a qual teve seus proventos de aposentadoria descontados de forma indevida,

entendo como adequado
arbitrar
o valor
em

R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia
que está
em consonância com
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com outros
entendimento
s aplicados
em casos análogos
.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DO CONTRATO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS. INSTRUÇÃO
NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade da falha. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo após o pedido de cancelamento do contrato pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores debitados. 2. A indevida retenção de verba alimentar caracteriza dano moral in
re

ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10158938520248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5. A autora, pessoa idosa e com baixa escolaridade, encontra-se em situação de vulnerabilidade, o que exige maior cautela na análise da validade do negócio jurídico. 6. A apelante não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, portanto acertada a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados. 7. Restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar. 8
.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123942120238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3 - O
arbitramento da indenização em valor de R$ 5.000,00 mostra-se
justo e razoável para o caso concreto, pois proporcional ao dano moral sofrido, de forma que bem atende ao duplo objetivo a que a reparação se destina
. 4. Sentença Reformada Parcialmente. Recurso Provido em Parte.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000831-39.2023.8 .11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)
(
g.n
.)

Forte nas razões acima delineadas,
conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

para majorar o
quantum
indenizatório ao valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025